Tribunal: TJES
Processo: 0028205-71.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028205-71.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRETENSÃO DE NULIDADE DE CONTRATOS TEMPORÁRIOS DE TRABALHO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – FGTS - RECEBIMENTO DE VERBAS DE FGTS – INADEQUAÇÃO DA VIA – VEDAÇÃO EXPRESSA - LEI FEDERAL Nº. 7.347/85 – RECURSO DESPROVIDO.

1. O parágrafo único do art. 1º, Lei Federal nº. 7.347/85, que disciplina a ação civil pública, estabelece, expressamente, que não será cabível o referido instrumento processual para deduzir pretensões relativas a tributos, contribuições previdenciárias, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço ou outros fundos de natureza institucional cujos beneficiários podem ser individualmente determinados.

2.
À luz da disciplina legal correlata, corroborada pela jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça,
não é possível o ajuizamento de ação civil pública objetivando
a declaração de nulidade dos contratos temporários referentes aos últimos trinta anos, bem como a percepção dos valores referentes ao FGTS,
porquanto
o acolhimento da pretensão autoral demandaria um exame individualizado da relação jurídica firmada entre cada substituído
e o ente público
a fim de averiguar
a existência, ou não, de
sucessivas renovações contratuais ilegais, suficientes a descaracterizar a temporariedade do vínculo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de “ação civil pública” ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores da Saúde no Estado do Espírito Santo em face do Município de Vila Velha, por meio da qual o primeiro pleiteia a declaração de nulidade dos contratos temporários celebrados, em regime de designação temporária dos últimos trinta anos e a subsequente condenação do último ao pagamento dos valores referentes ao FGTS das partes substituídas na presente ação judicial.

Pela sentença de fls. 128/129, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita, na forma do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Pelas razões recursais de fls. 132/142, o Apelante pugna pela anulação da sentença vergastada ao fundamento, em síntese, de que a ação civil pública é via adequada ao manejo da pretensão deduzida.

O Apelado apresentou contrarrazões recursais às fls. 146v/160, requerendo o desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer (id 4572334), em que se manifesta pela manutenção da sentença objurgada.

É o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 09 de Agosto de 2023.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0028205-71.2019.8.08.0035

APELANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Cuidam os autos de “ação civil pública” ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores da Saúde no Estado do Espírito Santo em face do Município de Vila Velha, por meio da qual o primeiro pleiteia a declaração de nulidade dos contratos temporários celebrados em regime de designação temporária dos últimos trinta anos e a subsequente condenação do último (Município de Vila Velha) ao pagamento dos valores referentes ao FGTS das partes substituídas na presente ação judicial.

Pela sentença de fls. 128/129, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita, na forma do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Pelas razões recursais de fls. 132/142, o Apelante pugna pela anulação da sentença vergastada ao fundamento, em síntese, de que a ação civil pública é via adequada ao manejo da pretensão deduzida.

Pois bem.

Após analisar, detidamente, os presentes autos, não tenho dúvidas em encampar a conclusão externada na sentença ora impugnada.

Conforme brevemente discorrido, o Apelante pleiteia a declaração de nulidade dos contratos temporários celebrados entre os substituídos na ação e o Município de Vila Velha, referentes aos últimos trinta anos, bem como a percepção dos valores referentes ao FGTS ao fundamento de que as sucessivas renovações dos contratos de trabalho ao longo dos anos descaracterizaria a natureza temporária da contratação.

Em que pese a veiculação da pretensão em sede de ação civil pública, a Lei Federal nº. 7.347/85, que disciplina a ação civil pública, estabelece, expressamente, que não será cabível o referido instrumento processual para deduzir pretensões relativas a tributos, contribuições previdenciárias, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço ou outros fundos de natureza institucional cujos beneficiários podem ser individualmente determinados.

Esta é a redação do parágrafo único, do art. 1º, do supracitado dispositivo legal:

“Art. 1º (...)

Parágrafo único -. Não será cabível ação civil pública para veicular pretensões que envolvam tributos, contribuições previdenciárias, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS ou outros fundos de natureza institucional cujos beneficiários podem ser individualmente determinados."

Ademais, como bem salientou o MMº. Juiz de Direito
a quo
na sentença vergastada, o acolhimento da pretensão autoral demandaria um exame individualizado da relação jurídica firmada entre cada substituído com o Município de Vila Velha a fim de averiguar a existência, ou não, de sucessivas renovações contratuais eventualmente ilegais, suficientes a descaracterizar a temporariedade do vínculo.

Neste tocante, penso revelarem-se irretocáveis as considerações consignadas na sentença, as quais peço
vênia
para trazer à colação:

“(...) para que seja reconhecida a nulidade dos contratos de trabalho temporário firmados entre as partes e, de conseguinte, o direito ao pagamento do FGTS, não basta apenas a comprovação da respectiva celebração.

Devem ser analisados, ainda, o caráter permanente do cargo, bem como a ocorrência de sucessivas contratações aptas a descaracterizar a necessidade temporária de excepcional interesse público, requisito autorizador das contratações temporárias, nos termos do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal.

E na hipótese, sequer há certeza se houve contratações e se renovações foram realizadas em datas distintas, de forma pessoal em relação a cada servidor, posto que a inicial veio desacompanhada de cópias de quaisquer contratos ou elementos de prova, ao passo queo Município acostou legislação indicativa de que, se houve, as contratações foram legais.

(...)"

A conclusão da sentença ora em exame se coaduna com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, como ilustram as ementas de julgamento dos recursos de apelação nºs. 0012881-56.2019.8.08.0030 e 00128070220198080030, dos quais foram Relatores, respectivamente, o Exmº. Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy e a Exmª. Srª. Desembargadora Eliana Junqueira Munhos Ferreira:

“APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO CIVIL PÚBLICA SINDICATO PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA NULIDADE DAS CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS REALIZADAS PELO MUNICÍPIO, COM CONSEQUENTE RECONHECIMENTO DO DIREITO AO RECOLHIMENTO DE FGTS E MULTA AOS SUBSTITUÍDOS INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA RECONHECIDA NA SENTENÇA ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA EMENDA À INICIAL NÃO VERIFICADO AÇÃO CIVIL PÚBLICA INCABÍVEL NO CASO RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O autor ajuizou a ação civil pública postulando o reconhecimento da nulidade dos contratos temporários celebrados entre o requerido e os substituídos e, via de consequência, a indenização pelos valores devidos a título de FGTS dos substituídos relativos a todo o período por eles laborado, bem como, multa de 40% sobre o FGTS e a multa do artigo 22 da Lei Federal nº 8.036/90.

2 . O magistrado de singela instância indeferiu a exordial por entender pela inadequação da via eleita pelo recorrente.

3. O apelante se insurge inicialmente, sustentando a nulidade da sentença, tendo em vista não lhe ter sido oportunizada à emenda a exordial, conforme determina o artigo 321 do Código de Processo Civil. Todavia, não há que se falar em violação ao artigo 321 do Código de Processo Civil no presente caso, uma vez que somente será obrigatória a determinação de emenda à petição inicial quando for verificado pelo juiz que a petição não preenche os requisitos dos artigos 319 e 320 do CPC e a petição inicial não foi indeferida em razão da existência de algum dos vícios descritos nesses artigos, mas em razão da ausência de cabimento da ação proposta/inadequação da via eleita pelo apelante, vício insanável através de emenda.

4. Ademais, cumpre acentuar que a sentença proferida, neste caso, é irretocável. Isto porque, a presente ação busca a declaração de nulidade de todos os contratos temporários celebrados pelo recorrido com os substituídos e, via de consequência, a condenação do réu ao pagamento do FGTS e multa e o artigo 1º, parágrafo único da Lei nº 7.3471985 é expresso no sentido de que: Parágrafo único. Não será cabível ação civil pública para veicular pretensões que envolvam tributos, contribuições previdenciárias, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS ou outros fundos de natureza institucional cujos beneficiários podem ser individualmente determinados.

5. Outrossim, o descabimento da ação civil pública ou de outra ação coletiva neste caso é patente porque as contratações realizadas pelo réu, por certo, foram feitas em datas distintas e as eventuais renovações de contrato ocorreram de maneira particular com cada servidor, prejudicando a caracterização da homogeneidade do direito, dada a necessidade de se aferir cada situação distinta. Assim, não se pode presumir, dada as peculiaridades do caso sob análise, que a narrativa delineada pela requerente à inicial se aplique aos todos servidores contratados temporariamente.

6. A situação fática narrada pelo apelante não se dá de maneira uniforme a todo os substituídos, impedindo, também por isso, que a ação coletiva se revele a via adequada ao fim almejado.

7. Não há que se falar em reforma da sentença que reconheceu a inadequação da via eleita pelo recorrente e extinguiu o feito. 8. Recurso conhecido e improvido. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nos ditames do artigo 18 da Lei nº 7.347/85

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 030190119732, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/05/2021, Data da Publicação no Diário: 18/05/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SINDICATO. PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DAS CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS REALIZADAS PELO MUNICÍPIO. PLEITO AUTORAL QUE ENCONTRA ÓBICE NA LEGISLAÇÃO PÁTRIA. NÃO CABIMENTO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA VEICULAR PRETENSÃO QUE ENVOLVA FGTS. ART. 1º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 7.347/85. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 321 DO CPC. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA EMENDAR A INICIAL. VÍCIO INSANÁVEL E NÃO CONSTANTE NO ROL DOS ARTIGOS 319 E 320 DO DIPLOMA PROCESSUAL CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1) Cuida-se de ação civil pública ajuizada em face do Município de Linhares, no qual o Sindicato requerente pleiteia a declaração de nulidade de todos os contratos celebrados em regime de designação temporária nos últimos 30 (trinta) anos e, consequentemente, a condenação da Municipalidade ao pagamento do depósito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS, bem como multa de 40% (quarenta por cento) sobre o FGTS e a multa do art. 22 da Lei 8.036/90.

2) Nos termos do artigo 1º, parágrafo único, da Lei nº 7.347/85, não é cabível o ajuizamento de ação civil pública que discuta a respeito de matérias que envolvam o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS e/ou outros fundos de natureza institucional cujos beneficiários podem ser individualmente determinados.

3) Conquanto o recorrente sustente que o magistrado de piso deveria tê-lo intimado para apresentar tais evidências em juízo, a pretendida determinação e a apreciação dessas supostas provas extrapolariam os limites cognitivos da suscitação de dúvida, porque os documentos que o interessado pretende apresentar neste juízo não foram a razão que levou a Oficiala a negar prudencialmente a averbação. É evidente, portanto, a impropriedade da via processual escolhida, o que implica a imediata extinção do feito sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

4) Não há que se falar em violação ao artigo 321 do Código de Processo Civil, uma vez que somente será obrigatória a determinação de emenda à petição inicial quando for verificado pelo juiz que a petição não preenche os requisitos dos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil, o que não se coaduna com o caso em questão, porque a exordial não foi indeferida em razão da existência de vícios descritos nos referidos artigos, mas sim em razão na inadequação da via eleita. Precedentes deste e. Sodalício.

5) Recurso conhecido e desprovido.

(TJES - AC: 00128070220198080030, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Julgamento: 13/07/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, DJe: 28/07/2021)

Por fim, registro que a douta Procuradoria-Geral de Justiça, pelo parecer id 4572334, manifestou-se no sentido aqui exposto.

À luz de tais considerações, não merece acolhida a pretensão recursal.

Por tais razões, conheço do recurso e lhe nego provimento.

Sem honorários, nos termos do art. 18, da Lei Federal nº. 7.347/85.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 29/08/2023 - Acompanho a relatoria.

Sessão do dia 29.08.2023

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar o Relator.